Tribunal: TJPA
Processo: 0004271-32.2016.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004271-32.2016.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COMETIDA PELA EMPRESA RECORRENTE BEM COMO A LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO E MESMO ASSIM MODIFICA A SANÇÃO IMPOSTA NO CORRESPONDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO REVESTIDA DE LEGALIDADE A IMPOSSIBILITAR O JUDICIÁRIO DE MANIFESTAR-SE QUANTO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RESTABELECER A HIGIDEZ DA SANÇÃO IMPOSTA A RECORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.° 0004271-32.2016.8.14.0000).

Em apertada síntese a apelada é empresa que transporta cargas perigosas ao meio ambiente (combustíveis) e requereu, fora do prazo, a prorrogação de licença ambiental, tendo sido multada, em razão disto, em vinte mil Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará.

Ajuizou a presente ação contra a autuação sob o argumento de que estava atuando com a licença prorrogada, por força do artigo 18 da Resolução CONAMA n. 237; além do que não houve dano ambiental e que há desproporção entre o fato e a pena.

O Estado do Pará contestou apontando que a infração é grave haja vista que a empresa se encontrava atuando no mercado sem a licença competente, porquanto perdeu o direito à prorrogação automática por não ter feito o pedido dentro do prazo regulamentar.

Entendeu o juízo sentenciante que embora tenha havido um atraso no requerimento da renovação da licença ambiental não há registro de nenhuma vantagem pecuniária à empresa autuada, a qual, somente deixou de renovar o seu licenciamento ambiental, fazendo-o, no entanto, com um atraso de 9 dias, de maneira que não há razoabilidade em se considerar a imputação pela infração como de natureza grave. Diante dessa construção o juízo julgou parcialmente procedente a ação reconhecendo a existência da infração ambiental, contudo, alterou a penalidade de multa parta advertência, desconstituindo assim o crédito tributário dali originado e condenando o Estado em sucumbência de R$2.000,00.

O Estado recorre arguindo essencialmente que o Auto de Infração (AI) e a multa não se devem apenas pelo atraso no protocolo do pedido de renovação da licença, mas por estar operando sem licença ambiental válida, considerando, ainda, o ramo de transporte da autuada/Autora, que é o transporte de cargas perigosas e nocivas ao meio ambiente e à saúde pública.

Descreveu que a teor do art. 18, §4", da Res. CONAMA 237/97, deveria a renovação ser feita com 120 dias de antecedência, expirando, o prazo da licença, em 08/01/2007, mas somente requereu a renovação em 17/10/2006, quando deveria ter requerido em 08/09/2006.

Apontou, ainda, que apesar de regularmente notificada do Auto de Infração, a empresa deixou transcorrer
in albis
o prazo para a sua defesa, tendo sido julgada à revelia na seara administrativa.

Descreve que a sentença invadiu o mérito administrativo ao reconhecer que a empresa cometeu ilícito ambiental e que o auto de infração é ato revestido de legalidade, e mesmo assim se pronuncia sobre o mérito da sanção aplicada.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para dar-lhe provimento.

Não se questiona aqui acerto ou erro da aplicação do auto de infração, afinal o próprio juízo sentenciante descreve que houve a infração ambiental e o ato impugnado (auto de infração) está revestido de legalidade.

O que se discute é se o Judiciário pode rever o mérito administrativo dos atos do Executivo.

Ora, expirada a licença de operação, a apelada passou a desenvolver atividade irregular e, por conta disso foi multada, não havendo irregularidade alguma na aplicação da sanção, nem mesmo sob a luz dos princípios que menciona (proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e confiança).

Se havia dano iminente, deveria a apelada ter requerido autorização judicial cautelarmente e não se quedado inerte quando não observara o prazo para a solicitação e/ou defesa administrativa.

Ademais, o controle jurisdicional sobre o ato administrativo considera a promessa constitucional de inafastabilidade da jurisdição, que não subtrai a apreciação do Poder Judiciário se houver lesão ou ameaça a direito (art. 4º, XXXV). Bem por isso, anota-se que o “ato gravoso, provenha de quem provier, pode ser submetido ao órgão judicante a fim de que este afira sua legitimidade e o fulmine se reputar configurada ofensa a um direito.

De dizer: a extensão do controle jurisdicional sobre os atos administrativos estará circunscrita à análise de sua legitimidade, limitando-se a dizer o direito no caso concreto, sem, contudo, invadir a seara administrativa.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles
[1]
adverte que:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição Nesse sentido, já decidiu o TJSP, com inteira razão: 'Para que o Judiciário bem possa verificar se houve exata aplicação da lei, força é que examine o mérito da sindicância ou processo administrativo, que encerra o fundamento legal do ato'. Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que a legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário, compreende não só a competência para a prática do ato e de suas formalidades extrínsecas. Como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos sejam definidos em lei como vinculadores do ato administrativo”

Igual conclusão extrai-se da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, 27ª edição, Ed. Malheiros, 2010), e no mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal (RMS 12.971/TO, 6ª Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Aqui então é evidente o error in judicando, na medida que o juízo reconhece a legalidade do ato, já se lhe torna defeso a manifestação quanto ao mérito do
quantum
imposto na sanção, e quando o fez acabou por imiscuir-se no mérito administrativo.

Neste cenário, resta perfeitamente delineada a ofensa ao princípio da separação dos poderes posto que o Judiciário atuou como substituto do administrador público, assim, forte no art. 2º da CF/88 é caso para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, data do sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Direito Administrativo Brasileiro, 26ª edição, Malheiros, p. 666

Belém, 07/11/2023